Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXPOSIÇÃO DO ÓRGÃO GENITAL PELO TIO À SOBRINHA. TESE DE DEFESA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DESCESSIDADE DE INTERAÇÃO COM A VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de importunação sexual não exige que o agente infrator tenha tido contato físico ou que tenha se masturbado ou, ainda, que tenha falado com a vítima no momento do ato, bastando, para tanto, a simples conduta de mostrar o seu órgão genital que, dentro do contexto fático narrado, indica o prazer sentido pelo acusado na prática do referido proceder, configurando, assim, o tipo penal previsto no art. 215- A, do CP.

2. A versão apresentada pela vítima pode servir para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo porque seu relato firme, claro e coerente. Entendimento contrário impossibilitaria a pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes que normalmente são cometidos às escondidas, sem testemunhas, como no caso em análise, o que não se admite.

3. Recurso conhecido e desprovido.